Tribunal: TJBA
Processo: 8032657-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8032657-98.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIVALDA PEREIRA DE ASSIS Advogado(s): IRAN DOS SANTOS D EL REI APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. QUITAÇÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DE JUROS FUTUROS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO DESÁGIO OFERTADO PELO BANCO NÃO COMPROVADA. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de direito à quitação antecipada de contrato e descaracterização da mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se saber se o banco réu promoveu corretamente a redução proporcional dos juros futuros para fins do deságio de quitação antecipada da avença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 52, § 2º, do CDC garante ao consumidor o direito à quitação antecipada com redução proporcional dos encargos, o que não significa eliminação total de valores já incorporados ao saldo, mas sim expurgo dos juros futuros, na proporção do tempo. 4. O réu comprovou a origem do débito ensejador da negativação objeto da lide ao juntar comprovantes de contratação eletrônica, motivo pelo qual o caso seria de improcedência. 5. A instituição financeira apresentou documentação que revela oferta de quitação inferior ao total vincendo, com abatimento de juros, sem comprovação de cobrança indevida. 6. A parte autora não produziu prova técnica idônea para infirmar o deságio ofertado pelo banco, baseando sua tese em cálculos unilaterais que, por não estarem amparados em outros elementos probatórios, não podem ser acolhidos. 7. O pedido de afastamento da mora foi fundamentado na suposta ilegalidade da cobrança, o que não restou comprovado nos autos, de modo que a discordância sobre o valor, por si só, não afasta os efeitos da inadimplência. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032657-98.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIVALDA PEREIRA DE ASSIS e como apelada BANCO VOTORANTIM S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.